Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. peticiona requerendo a disponibilização do inteiro teor do acórdão (ID no. 18505051). Ocorre que, conforme certidão ID no. 17594296, o processo foi incluído na 27a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma Cível que se iniciou em 05/08/2020 e encerrará em 13/08/2020. Aguarde-se o encerramento da sessão. Intime-se.